Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELA/URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. PACIENTE IDOSO. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu/recorrido a obrigação de submeter a parte autora ao(s) procedimento(s) de “1) CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO; 2) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA; 3) CONSULTA EM CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO; 4) EXAME DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; 5) CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL; 6) CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA; 7) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR e; 8) CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA”, observados os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Pede o provimento do recurso para que seja fixado prazo para cumprimento da obrigação de fazer. O Ministério Público suscitou preliminar de nulidade da sentença, face à sua inexequibilidade, e, ultrapassada a preliminar, que seja fixado prazo razoável para a realização das consultas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 41615807.
3. Preliminar de nulidade da sentença: O Ministério Público arguiu nulidade da sentença inexequível e inexigível, sob o argumento de que o decisium não fixou parâmetros adequados para sua liquidação/execução. No caso, não se verifica a afastabilidade de jurisdição porquanto o pedido para fixação de prazo foi negado pelo juízo de origem, e a revisão da negativa ocorre em sede recursal. Preliminar rejeitada.
4. O escopo recursal reporta-se, exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização das consultas e procedimentos recomendados à recorrente. Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. No caso sob análise, a recorrente tem 74 anos, com diversos relatos de dores pelo corpo, necessitando de consultas e exames para obter diagnóstico e o tratamento adequado a eventual enfermidade. Em razão do seu estado de saúde, foi inserida no sistema de regulação em 28/01/2020, 29/08/2021, 21/03/2022, 29/04/2022 e 10/05/2022, com prioridade verde e amarela, e até o momento não foi atendida pelas especialidades solicitadas.
8. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Assim, em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação à recorrente, fixo o prazo de 90 (noventa) dias corridos para realização de: “1) CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO; 2) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA; 3) CONSULTA EM CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO; 4) EXAME DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ADULTO; 5) CONSULTA EM DERMATOLOGIA - GERAL; 6) CONSULTA EM FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA; 7) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR e; 8) CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA.”
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora as consultas mencionadas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.